Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
D E S P A C H O O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24/03 até 07/04/2021). O agravante apresentou a petição catalogada no Id 23988537 para noticiar a prolação de decisão pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 11/3/2021, revogando a suspensão anteriormente determinada nos autos do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075). Requer, assim, seja considerada a informação para o provimento do recurso do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão recorrida para o regular andamento da decisão recorrida. No que se refere à petição catalogada no Id 23988537, nada a prover quanto ao pedido de revogação da suspensão, diante da inexistência de informação de que referido pleito tenha sido formulado e analisado no processo de referência. Tal providência se mostra necessária em razão de o juízo de origem ter determinado o sobrestamento do feito não só com base no determinado no RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075), mas também em razão de a eminente Ministra Vice-Presidente do c. Superior Tribunal de Justiça ter atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial n. 1.319.232/DF, interposto pelo agravado Banco do Brasil S.A. no processo em que foi exarada a sentença coletiva objeto da ação de liquidação individual sobrestada. A legitimidade ou não do sobrestamento pelo juízo de origem é matéria a ser analisada no julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Desse modo, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora